Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600007-16.2020.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0600007-16.2020.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600007-16.2020.6.16.0089
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600007-
16.2020.6.16.0089 que determinou o cancelamento das filiações partidárias do eleitor Claudinei
Fulgencio junto ao Partido Social Liberal - PSL e ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS,
ambos com órgãos provisórios ativos no Município de Umuarama. (Procedimento de Filiação
Partidária autuado com base em informação do cartório eleitoral acerca da coexistência de
filiações partidárias, ao PSL e ao PROS (duplicidade), com a mesma data - 04.04.2020, para o eleitor
Claudinei Fulgencio, de Umuarama/PR, detectada pelo sistema FILIA). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDINEI FULGENCIO (RECORRENTE)
NAYANE DILELI DOS SANTOS (ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - UMUAMARA/PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - UMUARAMA/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99313
66
17/09/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.285
RECURSO ELEITORAL 0600007-16.2020.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: CLAUDINEI FULGENCIO
- OAB/PR59837
ADVOGADO: NAYANE DILELI DOS SANTOS
- OAB/PR57526
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO
RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - UMUAMARA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - UMUARAMA/PR

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
PRELIMINAR.
DADOS
CADASTRAIS. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO. FILIADO E PARTIDOS.
NULIDADE AFASTADA. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS.
DATAS IDÊNTICAS. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DEMONSTRADA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO
FILIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O filiado e os Partidos Políticos são responsáveis por manterem seus
dados cadastrais atualizados junto à base de dados da Justiça Eleitoral,
conforme § 6º do art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019.
2. Havendo coexistências de filiações com datas idênticas compete ao Juiz
Eleitoral aferir, diante do caso concreto, a existência ou não de justificativa
plausível para a ocorrência desta duplicidade.
3. As alterações no art. 22 da Lei dos Partidos Políticos, através da
minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de prestigiar a filiação mais
recente, devendo assim preponderar a vontade do cidadão acerca do
partido ao qual deseja se manter filiado, quando constatados indícios de
falsidade, abuso, fraude ou simulação por parte de algum dos partidos ou
demonstrada a boa-fé do filiado.
4. Recurso conhecido e provido.
Num. 9931366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDINEI FULGENCIO
contra sentença que determinou o cancelamento de ambas as filiações existentes, com
a mesma data de ingresso, junto ao Partido Social Liberal (PSL) e ao Partido
Republicano da Ordem Social (PROS), ambos com órgãos provisórios ativos no
Município de Umuarama (ID nº 8430566).
Em razões recursais (ID 8430716), Claudinei alegou que nunca se filiou ao
Partido Republicano da Ordem Social (PROS), sustentando que não pode ser
prejudicado pela má-fé dos representantes do partido PROS, os quais informaram
filiação inexistente. O Recorrente esclareceu que se filiou anteriormente ao Partido da
Democracia Cristã (DC), mas assinou sua desfiliação em 04/04/2020 e se filiou ao
Partido Social Liberal (PSL). Ainda, alegou que nunca foi intimado ou mesmo
comunicado quanto à existência de dupla filiação. Por fim, requer o conhecimento e
provimento do recurso para manter sua filiação junto ao Partido Social Liberal (PSL).
Na sequência, o juízo
determinou a intimação do Recorrente, que
a quo
apresentou sua ficha de filiação ao PSL (ID 8431466), e do Presidente da Comissão
Provisória do PROS em Umuarama, que apresentou declaração solicitando a
desconsideração da filiação do Recorrente ao referido partido (ID 8431766).
O Ministério Público Eleitoral não apresentou contrarrazões (ID nº
8431916).
Já a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso, pois existentes elementos que apontam para a verossimilhança
das alegações do Recorrente, inclusive reconhece a existência de indícios de eventual
prática do crime de falsidade ideológica eleitoral no processo de filiação junto ao PROS
(ID nº 8581066).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Num. 9931366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

1.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Preliminar

Antes de adentrar ao mérito, entendo necessário apreciar previamente a
alegação do Recorrente de que nunca foi intimado ou mesmo comunicado quanto à
existência de dupla filiação.
O art. 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019 dispõe que:

“Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação,
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
.
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários
[...]
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
[...]” sublinhei

Da leitura do dispositivo legal conclui-se que, em havendo mais de uma
anotação de filiação, com datas idênticas, em dois ou mais partidos distintos, deverá o
c. Tribunal Superior Eleitoral expedir automaticamente notificação aos envolvidos.
Assim, entendo ser de inteira responsabilidade do filiado e dos Partidos
envolvidos manterem seus dados cadastrais atualizados junto à base de dados da
Justiça Eleitoral.
Ademais, tratando-se incialmente de procedimento administrativo na origem
e oportunizado ao Recorrente a juntada de sua ficha de filiação, não resta caracterizado
prejuízo a ensejar o reconhecimento de eventual nulidade neste processo.
Evidencia-se, assim, a plena observância ao devido processo legal, ante o
cumprimento do rito estabelecido para o procedimento em exame (Resolução do TSE
Num. 9931366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

1.
nº 23.596/2019), razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa,
devendo, assim, ser afastada a preliminar suscitada.

Mérito

A Lei 9.096/95 dispõe sobre a questão das filiações partidárias em seus
artigos 19 e 22:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: [...]
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Da leitura dos dispositivos legais conclui-se que, em havendo mais de uma
anotação de filiação em dois ou mais partidos distintos, deverão ser cancelados os
registros mais antigos, permanecendo o mais recente.
Já Resolução do TSE nº 23.596/2019 regulamentou a questão de
coexistências de filiação nos artigos 22 e 23:

“Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais ser canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o art. 19 desta resolução
.
(Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único)
Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação,
serão expedidas, pelo TSE, notificações ao filiado e aos partidos envolvidos.
§ 1º As notificações de que trata o caput deste artigo serão expedidas por via postal
ao endereço constante do cadastro eleitoral, quando dirigidas a eleitor filiado, e pela
rede mundial de computadores, no espaço destinado à manutenção de relações de
filiados pelos partidos, quando dirigidas aos diretórios partidários.
Num. 9931366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo
deverá ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do
juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.
§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
contados da realização do processamento das informações.
§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz
decidirá em idêntico prazo.
§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como
sub judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral
competente no sistema de filiação partidária.
§ 6º Para fins do disposto no § 1º deste artigo, caberá aos partidos políticos orientar
seus filiados a manter atualizados seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral.
§ 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do
registro de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério
Público Eleitoral para as providências cabíveis e apuração de eventual
responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.”

A Lei nº 12.891/2013 trouxe um novo formato de tratamento quando
detectado coexistências de filiações, todavia, não tratou desta hipótese, ou seja, não
indicou qual dos registros deve ser cancelado no caso de coexistências de inscrição de
filiações com datas idênticas, como no presente caso.
Conforme previsto na Resolução do TSE nº 23.596/2019, as duplicidades
de filiação em datas idênticas, surgidas no batimento do Sistema FILIA, permanecerão
ativas, com anotação de
“[...]
sub judice
até que haja o registro da decisão da
”, levando em
autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de filiação partidária
consideração os argumentos apresentados pelo filiado e pelos partidos interessados.
Nesta linha, entendo que havendo coexistências de datas de filiação, entre
partidos diversos,
, diante do caso concreto, qual foi a
compete ao Juiz Eleitoral aferir
verdadeira intenção do filiado e dos Partidos envolvidos em precederem tal ato,
apurando a existência ou não de justificativa plausível para a ocorrência desta
duplicidade, tendo como substrato a análise do princípio da boa-fé objetiva que deve
balizar todas as relações jurídicas.
Além disso, entendo que as alterações no art. 22 da Lei dos Partidos
Políticos, através da minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de prestigiar a
filiação mais recente, devendo assim preponderar a vontade do cidadão acerca do
partido ao qual deseja se manter filiado, especialmente quando constatados indícios de
falsidade, abuso, fraude ou simulação por parte de algum dos partidos quanto à
inserção de informações no sistema FILIA.
Num. 9931366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

Quanto à prevalência da vontade do eleitor em casos de coexistência de
filiações em datas idênticas, seguem os seguintes julgados:

“RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS COM A
MESMA DATA DE FILIAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO FILIADO.
A data a ser considerada para efeito de filiação é a data da filiação informada no
Sistema.
Da previsão do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.096/95, de que, havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, extrai-se a
presunção de que esta é a vontade do filiado. Admitida prova em contrário, deve
preponderar a vontade do eleitor acerca do partido ao qual deseja manter-se filiado.
Recurso não provido.”
(TRE-MG - RECURSO ELEITORAL n 10954, ACÓRDÃO de 05/12/2016, Relator(a)
VIRGÍLIO DE ALMEIDA BARRETO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TRE/MG, Data 19/12/2016)

- RECURSO - DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGADA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
PARTIDO
EGRESSO
E
DO
INTERESSADO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PRODUÇÃO DE PROVA - AFASTADA -
PROCEDIMENTO
QUE
OBSERVOU
O
RITO
ESTABELECIDO
PELA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.117/2009.
- DUPLICIDADE DE REGISTROS - ANOTAÇÃO DE AMBAS AS FILIAÇÕES NA
MESMA DATA NO SISTEMA FILIAWEB DA JUSTIÇA ELEITORAL PELOS
PARTIDOS POLÍTICOS - RESPEITO AO ELEMENTO VOLITIVO - VALIDADE DA
ADESÃO DO ELEITOR AO QUADRO DE FILIADOS DO PARTIDO PELO QUAL
PRETENDER CONCORRER NO PLEITO VINDOURO - APLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS, NA NOVA REDAÇÃO CONFERIDA PELA MINIRREFORMA
.
ELEITORAL
- RECURSO PROVIDO.
(TRE/SC - RECURSO CONTRA DECISOES DE JUIZES ELEITORAIS n 5845,
ACÓRDÃO n 31365 de 15/08/2016, Relator(a) ANA CRISTINA FERRO BLASI,
Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 145, Data 22/08/2016, Página 4) – sublinhei

No presente caso, o Recorrente alega que jamais preencheu ficha de
filiação ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS), apenas se filiou ao Partido da
Democracia Cristã (DC), ao qual teria comunicado sua desfiliação, quando então teria
se filiado ao Partido Social Liberal (PSL) em 04 de abril de 2020.
Num. 9931366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

Para tanto, o Recorrente apresentou cópia de sua ficha de filiação ao
Partido Social Liberal (PSL) com data de 04/04/2020 (ID 8431466).
Ainda, o Recorrente sustenta “que no mesmo dia 04 de abril de 2020, o
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) da cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, filiou o Recorrente utilizando-se a sua ficha de filiação que fora preenchida
junto ao Partido Democracia Cristã (DC), isto com total e absoluta má-fé, primeiro
porque ele nunca assinou nenhuma ficha de filiação do PROS, segundo porque já tinha
” (ID 8430716).
assinado anteriormente seu pedido de desfiliação do DC
Quanto à alegação acima, o Presidente da Comissão Provisória do Partido
Republicano da Ordem Social (PROS) em Umuarama, devidamente intimado para
apresentar a respectiva ficha de filiação, deixou de fazê-lo e apresentou apenas
declaração com o seguinte teor (ID 8431766):
“Em resposta ao processo nº. 060000-16.2020.6.16.0089, 089º Zona Eleitoral de
Umuarama-Pr., referente a filiação partidária – coexistente do Sr. CLAUDINEI
FULGENCIO, título eleitor nº. 072200230655 objetos da filiação partidária PROS –
PSL, em conformidade ao que se presenta o despacho do Exmo. Senhor Juiz
Eleitoral, considerando o ato de intimação do representante do Partido Republicano
da Ordem Social (PROS), bem como o prazo estipulado, essa direção resolve
desconsiderar a filiação mencionada, dando por encerrado o processo, mediante
definição da própria Comissão Provisória, uma vez que o grupo de pré-candidatos
encontra-se totalmente definido para o pleito eleitoral de 2020.
Diante do exposto, solicito que seja tomada as devidas presidências, no sentido de
anular os procedimentos referente à filiação do Sr. CLAUDINEI FULGENCIO, sem a
possível razões recursais do referido processo.”

Diante de tais evidências, concluo que há justificativa plausível quanto à
existência de duplicidade de filiações em data idênticas em nome de Claudinei
Fulgêncio, eis que averiguado indícios de fraude quanto à inserção do seu nome no
sistema FILIA da filiação junto ao PROS.
Desta forma, entendo que a vontade do filiado de conservar seu vínculo
partidário perante a sigla que mais se identifique (PSL), deve ser soberana e
prevalecer, não podendo, assim, o Recorrente ser penalizado com o cancelamento de
ambas as filiações, por mera falta de disposição legal específica aplicada ao caso
apresentado e principalmente porque apurada a existência de indícios de fraude quanto
ao lançamento de sua filiação junto ao PROS.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar
ao
PROVIMENTO
recurso, para reformar a sentença de origem e, com fulcro no art. 23 da Resolução do
TSE nº 23.596/2019, determinar a manutenção do registro de filiação do eleitor
Num. 9931366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

CLAUDINEI FULGENCIO ao Partido Social Liberal (PSL) e o consequente
cancelamento apenas da inscrição junto ao Partido Republicano da Ordem Social
(PROS), ambos de Umuarama.
À 89ª Zona Eleitoral, de Umuarama, para adotar as providências
necessárias no sistema de filiação partidária, nos termos do § 5º do art. 23 da
Resolução supramencionada
.
[1]
Por fim, como já manifestado em seu parecer (ID 8581066), à Procuradoria
Regional Eleitoral para ciência e adotar as providências que entender cabíveis quanto à
eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais, conforme disposto no art.
23, § 7º da Resolução nº 23.596/2019
.
[2]
Intimem-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 23. [...] § 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como sub
judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral competente no sistema de
filiação partidária.
[2] Art. 23 [...] § 7º Verificados indícios de falsidade, abuso, fraude ou simulação na inclusão do registro
de filiação ou na sua retificação, o juiz eleitoral dará ciência ao Ministério Público Eleitoral para as
providências cabíveis e apuração de eventual responsabilidade pela prática de crimes eleitorais.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600007-16.2020.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: CLAUDINEI FULGENCIO - Advogados do(a)
RECORRENTE: NAYANE DILELI DOS SANTOS - PR59837, RAFAEL MARCHIANI PAIAO -
PR57526 - RECORRIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - UMUAMARA/PR
Num. 9931366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9931366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/09/2020 18:56:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091718041301800000009420942
Número do documento: 20091718041301800000009420942